Tribunal: TJPA
Processo: 0802043-18.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802043-18.2022.8.14.0040

APELANTE: DOUGLAS MARTINS DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DISPENSABILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena total de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, CP), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) e lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, CP), todos c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, em concurso material, visando à absolvição por insuficiência probatória, à desclassificação da lesão corporal para a contravenção de vias de fato e à redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; e (iii) determinar se houve ilegalidade na valoração negativa da circunstância judicial da conduta social na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas por prova oral colhida sob o crivo do contraditório, destacando-se o depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, corroborado por testemunha policial.

4.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

5.

A ausência de exame de corpo de delito não impede a configuração do crime de lesão corporal, sendo possível a comprovação da materialidade por outros meios de prova idôneos.

6.

O pedido absolutório e o pleito desclassificatório demandariam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via recursal.

7.

A valoração negativa da conduta social mostra-se adequada diante do histórico de comportamento violento do réu no âmbito familiar, não se restringindo à mera análise de antecedentes criminais.

8.

As penas-base fixadas revelam-se proporcionais, razoáveis e devidamente fundamentadas, inexistindo ilegalidade ou violação ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por crimes de violência doméstica.

2.

O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, desde que a materialidade seja demonstrada por outros meios de prova.

3.

A valoração negativa da conduta social é legítima quando fundada no comportamento reiteradamente violento do agente no seio familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147, caput, 147-B, 59, 69 e 77; Código de Processo Penal, arts. 155 e 156; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.10.2023, DJe 31.10.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Douglas Martins de Castro interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença que o condenou a pena total de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §9º; 147,
caput
; e 148 – B; todos do CPB;
c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06; na forma do art. 69, do CPB. A reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77, CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais (Num. 30430217 - Págs. 01/07).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória
in dubio pro reo
para a condenação; subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato (art. 21 da LC); e, por fim, a reforma da pena-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social (
Num. 30430225 - Págs. 01/05).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 30430227 - Págs. 01/06).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 31701803 - Págs. 01/18).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame inicial deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão a defesa,
data venia
.

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL; assim como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 30430211 - Págs. 01/02), foram colhidos depoimentos testemunhais, sendo salutar destacar o da própria ofendida, conforme fielmente transcritos na fundamentação do édito condenatório (Num. 30430217 – Pág. 02),
litteris
:

Importa destacar, que a vítima foi categórica em afirmar que houve as agressões conforme a denúncia, tendo acrescentado que DOUGLAS, sempre foi muito violento e que até hoje ela teme pela sua visa. Narrou que já foi violentada por diversas vezes pelo acusado, tendo sofrido perseguições, e diversas ameaças de morte. Declarou que ele já tentou colocar um fio desencapado em sua boca para eletrocutá-la. Narrou que nos dia dos fatos, ele tentou matá-la enforcada, que lhe deu tapas e puxões de cabelo. Disse que tem medidas protetivas contra ele. Acrescentou que ficou muito abalado psicologicamente e que até hoje sofre as consequências.

A testemunha do MP, DPC ANA CAROLINA, confirmou os fatos conforme narrado na inicial, declarando inclusive que se recorda que a a vítima chegou muito abalada psicologicamente, que narrou que havia sofrido tentativa de morte por parte do seu ex companheiro, que ele a persegue, ameaça de morte e faz pressão psicológica para reatarem o relacionamento.

Em interrogatório, o denunciado optou por usar seu direito ao silêncio.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria dos delitos de ameaça, violência psicológica e lesão corporal, mormente o depoimento da ofendida, aliado ao relato da autoridade policial, DPC, que a acolheu segundo os procedimentos legais, tudo em harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que foi o apelante o autor dos referidos crimes praticados contra a ofendida, devidamente comprovados no curso da marcha instrutória.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho intacta a condenação do recorrente relativa aos crimes de ameaça, violência psicológica e lesão corporal em âmbito doméstico, ante a comprovação do necessário, idôneo e robusto
standard
probatório.

Subsidiariamente, a defesa pede a desclassificação da conduta de lesão corporal para a contravenção de vias de fato –
art. 21, LC, o que igualmente não merece acolhimento, tendo em vista que, do exame conjunto probatório formado nos autos, verifica-se que as lesões foram comprovadas por meio do depoimento da vítima e confirmadas pela testemunha DPC, em que pese a ausência de laudo técnico, o que não desnaturaliza o crime do art. 129.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP NÃO CONFIGURADA . PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO . DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime . 2. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para acolher a pretensão absolutória, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2419600 DF 2023/0265861-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2023)

Nessa esteira, segundo a vítima:
“(...)
Narrou que já foi violentada por diversas vezes pelo acusado; (...);
Declarou que ele já tentou colocar um fio desencapado em sua boca para eletrocutá-la. Narrou que no dia dos fatos, ele tentou matá-la enforcada, que lhe deu tapas e puxões de cabelo
(...)”.

No mais, relativo à individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, basta o julgador se ater ao teor do
Tema Repetitivo nº 1214, do c. Superior Tribunal de Justiça:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

In casu,
as reprimendas do apelante resultaram em: 03 (três) meses de detenção pelo delito de ameaça – art. 147, CPB; e 06 (seis) meses de detenção pelo delito de violência psicológica – art. 147 – B, CPB; e 03 (três) meses de detenção pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar – art. 129, § 9°, CPB.

.

Transcrevo a seguir as respectivas dosimetrias, objetivando suas análises (
Num. 30430217 - Págs. 03/06
):

DO ART. 147 CAPUT DO CPB

a)

Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena. Conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la;

II – Antecedentes: o agente não ostenta condenações, razão pela qual não há o que valorar.

III - Conduta social: considerando que há dados concretos sobre esta circunstância, eis que o acusado por diversas vezes já cometeu o delito de violência doméstica, conforme certidão de antecedentes, necessária valorização.

IV – Personalidade: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;

V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo, agressão à mulher no contexto doméstico;

VI - Circunstâncias do crime: encontram-se relatadas nos autos, também entendo que não há o que valorar;

VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;

VIII - Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática delitiva, razão pela qual tenho a presente circunstância como neutra;

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para DOUGLAS MARTINS DE CASTRO em relação ao crime do art. 147 caput, do Código Penal em 03 (três) mês de detenção.

b)

Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, sejam aquelas previstas na parte geral, na parte especial ou na legislação penal extravagante.

c)

Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Quanto à 3ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, sejam aquelas previstas na parte geral, na parte especial ou na legislação penal extravagante.

Pelo exposto, FIXO A PENA DEFINITIVA para, DOUGLAS MARTINS DE CASTRO em relação ao crime do art. 147 caput, do Código Penal , em 03 (três) mês de detenção em regime aberto.

DO ART. 147 B DO CPB

a) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase): Considerando as mesmas disposições aplicadas ao art. 147 caput, do CP, FIXO A PENA-BASE para DOUGLAS MARTINS DE CASTRO em relação ao crime do art. 147 B do Código Penal em 06 (seis) meses de detenção.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, sejam aquelas previstas na parte geral, na parte especial ou na legislação penal extravagante.

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Quanto à 3ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, sejam aquelas previstas na parte geral, na parte especial ou na legislação penal extravagante.

Pelo exposto, FIXO A PENA DEFINITIVA para, DOUGLAS MARTINS DE CASTRO em relação ao crime do art. 147 B , do Código Penal , em 06 (seis) meses de detenção.

Art. 129, §9 do CP.

a)

Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

Considerando as mesmas disposições aplicadas anteriormente FIXO A PENA-BASE para DOUGLAS MARTINS DE CASTRO em relação ao crime do art. 129, §9 do Código Penal em 03 (três) meses de detenção.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, sejam aquelas previstas na parte geral, na parte especial ou na legislação penal extravagante.

b)

Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Quanto à 3ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, sejam aquelas previstas na parte geral, na parte especial ou na legislação penal extravagante.

Pelo exposto, FIXO A PENA DEFINITIVA para, DOUGLAS MARTINS DE CASTRO em relação ao crime do art. 129, §9, do Código Penal , em 03 (três) meses de detenção
.

IV CONCURSO MATERIAL E A FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA

Por fim, fixadas as penas definitivas para ambos os delitos, verifico, no presente caso, a incidência do concurso material de crimes, nos moldes do art. 69 do digesto repressivo, em razão do sentenciado ter praticado o delito de ameaça, lesão corporal e danos psicológicos no contexto de violência doméstica e familiar em conjunto com o delito de dano.

Vale salientar que o concurso material é configurado, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Nessa hipótese, nos termos do art. 69 do CP, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que o agente haja incorrido.

No caso sob testilha, entendo estar configurado o concurso material heterogêneo, em que os delitos cometidos têm natureza diversificada (lesão corporal e ameaça), razão pela qual a aplicação das reprimendas impostas ao agente deve se dar de forma cumulativa.

Nesse contexto, fixo a PENA DEFINITIVA para DOUGLAS MARTINS DE CASTRO em função dos delitos do art. 129, §9º, c/c art. 147 caput, e art. 147 B ambos do CP, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69 do CP, em 01 (UM) ano de DETENÇÃO.

Examinando as dosagens de pena, constata-se que a julgadora
a quo
valorou negativamente apenas a baliza judicial referente à conduta social, para os três crimes.

Ora, A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – deve permanecer negativa, pois, em que pese tenha a magistrada mencionado a certidão de antecedentes do recorrente, o que é vedado segundo a jurisprudência do STJ, foi levado em consideração o histórico de atuação violenta dentro do seio familiar, constatada pelos crimes cometidos por ele e as reiteradas e diversas formas de agressão perpetradas.

Portanto, justas, razoáveis e proporcionais as penas-base a seguir firmadas:
03 (três) meses de detenção
pelo delito de ameaça – art. 147, CPB; e
06 (seis) meses de detenção
pelo delito de violência psicológica – art. 147 – B, CPB; e
03 (três) meses de detenção
pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar – art. 129, § 9°, CPB
.

Ante a ausência de demais variáveis judiciais a analisar, mantêm-se intacta a reprimenda final, auferida em regra de concurso material, de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, devidamente suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 11/03/2026